Tribunal: STF
Processo: ARE 1453799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE ESPECIAL. ENGENHEIRO FLORESTAL. AGENTE NOCIVO: SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. EXPOSIÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA. ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Sentença proferida na vigência do CPC/1973. Remessa necessária conhecida.



    2. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumpridos os requisitos legais, dá direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e 2.172/97.



    3. O reconhecimento do tempo especial não pode ser afastado em razão de os laudos serem extemporâneos à prestação do serviço. Desde que comprovado o exercício da atividade especial, através de formulários e laudos periciais, com os requisitos necessários, embora tais documentos tenham sido elaborados em data posterior à prestação dos serviços, tal fato não compromete a prova do exercício de atividade em condições especiais.



    4. A exigência de apresentação de laudo técnico, segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a partir da vigência do Decreto 2.172, de 05/03/97, que regulamentou a MP 1.523/96, empós convertida na Lei 9.528/97.



    5. Tendo ocorrido a mudança do regime celetista para o estatutário, e demonstrado o trabalho em atividade especial, quando vinculado à CLT, tem a parte interessada direito à expedição de certidão de tempo de serviço com a conversão do tempo prestado em atividade sob condição especial, em face da incorporação desse tempo ao seu patrimônio jurídico. Entendimento consolidado pelo STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 612358, no decurso do qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional suscitada.



    6. Diante da omissão do Poder Legislativo em editar a lei complementar para disciplinar o direito à aposentadoria especial do servidor público, aplica-se a Súmula Vinculante n. 33, aprovada pelo STF em 09/04/2014, que consolida definitivamente este entendimento ao dispor que “aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    7. Nos presentes autos, ficou provado por meio dos laudos pericias realizados, em 1986 e 1998, pela Delegacia Regional do Trabalho no Distrito Federal – Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho (documentos ID 16026983 – fls. 28/47), e do formulário DSS8030 (documentos ID 16026983 – fls. 48/49), que o apelante esteve exposto a substâncias tóxicas, como produtos químicos nocivos à sua saúde (hidrocarbonetos aromáticos, benzenos, ácidos diversos, mercúrio, vapores entre outros), sem utilização de equipamento de proteção individual, enquanto desempenhava sua função de engenheiro pesquisador, no setor de engenharia da madeira, no período de 05/09/1974 a 31/03/1998.



    8. Afigura-se possível o enquadramento da atividade exercida pelo apelante como Engenheiro Florestal, nos períodos acima, pelo enquadramento nos itens 1.2.11 do Anexo ao Decreto 53.831/64; item 1.2.10 do anexo I do Decreto n. 83.08079; item 1.0.19 do Anexo ao Decreto 2.172/97; e no item XIII, do anexo II, do Decreto n. 3.048/99.



    9. Devem, portanto, ser reconhecidos como especiais tanto os períodos em que o apelante esteve vinculado ao regime celetista (10/03/1977 a 28/02/1979 e 03/09/1979 a 12/12/1990), quanto o período posterior, comprovadamente especial, em que esteve vinculado ao regime estatutário (13/12/1990 a 31/03/1998), cuja conversão deverá ocorrer pelo fator 1.4 (um ponto quatro), devendo o INSS providenciar a expedição da certidão de tempo de serviço/contribuição da época celetista, bem como sejam os períodos averbados averbação em regime próprio de Previdência Social (IBAMA).



    10. Deixa-se de reconhecer como especial o período de 01/04/1998 a 28/05/1998, diante da ausência de prova da especialidade da atividade, já que a comprovação do exercício de atividade especial se deu, somente, até a data de assinatura do formulário DSS8030 (ID 16026983 – fls. 48), o que não impede que o apelante, após a reunião de novas provas, pleiteie administrativamente a averbação dos períodos aqui não comprovados.



    11. Não há que se falar em pagamento de indenização pela prestação de serviços após o cumprimento do lapso temporal necessário à aposentadoria, pois não há prova do preenchimento de todos os requisitos para a concessão de aposentadoria, como também, o apelante não conseguiu demonstrar erro ou ilicitude no reconhecimento do tempo especial por parte do apelado, não ficando demonstrada a presença de dolo ou culpa em qualquer de suas modalidades.



    12. Remessa necessária desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida (item 9).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente